Tribunal: STF
Processo: ARE 1518949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por improbidade administrativa. Alegada nulidade de inquérito civil por decretação de sigilo. Pretensão de rediscussão do acervo fático-probatório. Ofensa indireta à Constituição. Aplicação da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado, no bojo de ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na qual foi reconhecida a prática de ato ímprobo decorrente do uso de bem público para fins particulares. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de sigilo no inquérito civil conduzido pelo Ministério Público configura cerceamento de defesa apto a macular a ação civil pública subsequente.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, afirmando que o inquérito civil possui natureza administrativa e inquisitorial, sendo eventual vício em sua condução irrelevante para a validade da ação civil pública, na qual foram plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa. Constatou-se que o agravante teve acesso aos elementos colhidos no inquérito e apresentou defesa técnica, não havendo qualquer prejuízo processual comprovado.



    4. A alegação de cerceamento de defesa pela decretação de sigilo não se sustenta. A Resolução 23/2007 do CNMP, em seu art. 7º, autoriza a decretação de sigilo nos inquéritos civis, o que foi justificado no caso concreto para garantir a eficácia das investigações.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Resolução 23/2007, CF/1988, arts. 5º, XXXIII, XXXIV e LV, e 93, IX. 



Jurisprudência relevante citada: tema 339, Súmula 279 do STF, ARE 1.296.917 AgR.